Tribunal: TJMT
Processo: 0005137-53.2014.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005137-53.2014.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SERGIO FRANCISCO MENDES - CPF: 026.930.241-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 306, §1°, INCISO I, DA LEI 9.503/97 – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS – TESTE DE ALCOOLEMIA INDENE DE DÚVIDAS – PROVA CAUTELAR IRREPETÍVEL – PRECEDENTE DO STJ (
V. G.
AGRG NO RESP Nº 1.725.337/MT) – RATIFICAÇÃO EM JUÍZO DAS DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – DECURSO DO LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO – ART. 109, VI DO CÓDIGO PENAL – PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
– PROVIMENTO AO RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Estando a materialidade e autoria do crime descrito no artigo 306, § 1º, inciso I da Lei nº 9.503/1997 devidamente demonstradas nos autos, a condenação é medida que se impõe.

[...] Neste caso, o Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez, enquanto prova cautelar irrepetível, é suficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do delito do art. 306 do CTB. Inegável o enquadramento deste elemento na hipótese que permite excepcionar a regra da judicialização das provas. Ademais, cumpre observar que, a despeito de ter sido construída cautelarmente antes do processo-crime, tal prova foi submetida ao contraditório diferido, não tendo a defesa buscado de algum modo desconstituí-la. [...] (AgRg no REsp n. 1.725.337/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 3/6/2019.)

Preenchidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, necessária a aplicação do artigo 44 do Código Penal.

Tendo sido fixada pena inferior a 01 (um) ano e, já decorrido o lapso temporal necessário, deve ser reconhecida, de ofício, a prescrição da pena, com a extinção da punibilidade, nos termos dos artigos 107, inciso IV, primeira parte, e artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ministério Público
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, na ação penal nº 0005137-53.2014.8.11.0013 - Código 94213, ao qual absolveu
Sergio Francisco Mendes
do crime do art. 306, §1°, inciso I, da Lei 9.503/97, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP. (Sentença – Id. 137517822 – pág. 150/151).

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação criminal. As razões recursais objetivam a condenação do réu pelo crime previsto de roubo majorado. (Id. 137517822 – pág. 154/160)

Em resposta, Defesa refuta as teses ministeriais, pugna pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume da sentença de primeiro grau
.
(Id. 137517822 – pág. 168/174)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Alexandre de Matos Guedes
, manifestou-se pelo provimento do
recurso, assim sintetizando: (Id. 143547168)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE DE ALCOOLEMIA POSITIVO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POLICIAL QUE TESTEMUNHOU EM JUÍZO E NÃO SE RECORDOU DOS FATOS. PROVA MATERIAL DEMONSTRA O CONSUMO DE ÁLCOOL. RELEVÃNCA DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS NA FASE INQUISITORIAL QUE CORROBORAM O COMPORTAMENTO DO SUJEITO EVIDENCIADO NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. ADMISSÃO, PELO ACUSADO, DE QUE INGERIU TRÊS LATAS DE CERVEJA EM MOMENTO ANTERIOR A ABORDAGEM. EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. IMPOSITIVA A REFORMA DA SENTENÇA. PARECER PELO PROVIMENTO DO APELO PARA CONDENAR O APELADO PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença que absolveu
Sérgio Francisco Mendes
da conduta descrita no artigo 306, §1°, inciso I, da Lei 9.503/97, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código Processual Penal.

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos,
in verbis
:

“[...] No dia 17 de junho de 2014, por volta das 22h, em via pública, na Rua Virgínia Azambuja, esquina com a Avenida Marechal Rondon. Centro, em Pontes e Lacerda/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado
SERGIO FRANCISCO MENDES
conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo apurado, o acusado passou a conduzir sua motocicleta Honda CBX/250 Twister, placa JZL 7804, vermelha, em visível estado de embriaguez.

Na sequência, os policiais militares constataram o estado de embriaguez do denunciado, conforme depoimento (fls. 03 e 06) e o Teste de Bafômetro (fls. 18), motivo pelo qual fora autuado em flagrante.

Diante o exposto, o Ministério Público
denuncia SERGIO FRANCISCO MENDES
como incurso no
artigo 306, §1º, inciso I, da Lei 9.503/97
. [...]”
(Id. 137517822, p. 1/2)

A materialidade do crime restou devidamente comprovada nos autos, através do auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, termo de fiança, teste de etilômetro nº 0019, auto de entrega, além dos depoimentos presentes nos autos.

A autoria é certa e recai sobre o apelado, uma vez que as provas colacionadas aos autos indicam ser ele o autor do crime descrito no artigo 306, § 1º, inciso I da Lei nº 9.503/1997.

A pretensão Ministerial é no sentido da condenação do apelado, nos termos da denúncia.

Assiste razão o
Parquet
.

Para melhor análise, peço vênia para transcrever as provas amealhadas nos autos.

A testemunha Antônio Marcos Pereira da Silva, policial militar responsável pela ocorrência, assim se manifestou na fase inquisitorial:

“[...] QUE na data de ontem a viatura do depoente em patrulhamento pela área central deparou com a motocicleta Honda CBX 250 Twister, Placa JZL-7804, sendo que a mesma trafegava em alta velocidade e ultrapassava sinais de pare; QUE diante da situação de direção perigosa, fora dado sinal de parada ao condutor e tendo o mesmo sido abordado verificou-se que se tratava da pessoa de SERGIO FRANCISCO MENDES o qual apresentava visíveis sinais de embriaguez tais como olhos vermelhos, odor etílico e fala embargada; QUE ao ser dada voz de prisão ao suspeito sua esposa LAURA PEREIRA DO CARMO a qual trafegava na garupa da motocicleta, passou a tentar obstruir o trabalho policial, dizendo que seu marido não tinha motivos para ir preso, sendo que neste momento o suspeito passou a também a resistir a prisão sendo necessário uso moderado da força e de algemas; QUE já com o suspeito contido, aproximou-se do local a pessoa de CLEIDIANE BATISTA DA SILVA a qual passou a questionar o trabalho da equipe policial e em seguida proferiu ofensas aos policiais tais como VAGABUNDOS; QUE diante da situação de desacato a suspeita foi algemada e conduzida a esta Delegacia junto com SERGIO, onde foi oportunizado o mesmo a realização do teste do etilometro onde constatou-se 0,34 mg de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, materializando assim o crime de conduzir veículo automotor sob influência de álcool; [...]”
(Id. 137517822, p. 7)

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar Jonilson Profeta Santos, dadas na fase extrajudicial.

Embora tenha aduzido em juízo que não se recordava da ocorrência, Antônio Marcos confirmou, sob o crivo do contraditório, o teor do resultado do laudo de embriaguez realizado pelo apelado, bem ainda, alegou que a esposa deste foi detida por desacato, reafirmando o que foi relatado na fase inquisitiva.

Ouvido na delegacia,
Sérgio
aduziu o seguinte:

“[...] QUE na data de ontem o interrogado foi até o Posto Idaza assistir o jogo da Seleção Brasileira, sendo que foi até o loca! em sua motocicleta Honda CBX 250 Twister de cor vermelha; QUE no IDAZA tomou três latinhas de cerveja e assim que o jogo acabou foi para a Praça Miguel Cajardoni onde permaneceu algum tempo; QUE assim que saiu da praça foi buscar sua esposa que estava na esquina de baixo da praça e no momento em que parou para ela subir na garupa foi abordado pelos policiais militares; QUE o interrogado nega que tenha saído correndo ou deixado de parar nos pares; QUE foi abordado e diante da suspeita de que o interrogado estivesse embriagado o informaram que seria conduzido a delegacia; QUE neste momento uma mulher a qual o interrogado não conhece passou e viu os policiais o colocando dentro da viatura, tendo então ela ficado “boquejando” com os policiais; QUE o interrogado informa que essa mulher ficou indignada pois sua esposa está gestante e os policiais a estavam arrastando pelo braço; QUE o interrogado sua esposa e esta mulher a qual não sabe informar quem era, foram conduzidos a esta Delegacia e uma vez neste local o interrogado assoprou o bafômetro onde constatou-se a embriaguez; [...]”
(Id. 137517822, p. 11/12)

Importante consignar que o recorrido não foi ouvido em juízo, pois, em que pese ter sido devidamente intimado (Id. 137517822, p. 92/94), não compareceu à audiência de instrução e julgamento (Id. 137517822, p. 96), sendo decretada a revelia, nos termos do artigo 367 do Código Processual Penal (Id. 137517822, p. 102).

O teste nº 0019 comprova a prática da conduta descrita no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro pelo recorrido (Id. 137517822, p. 23), sendo subscrito por
Sérgio
, na medida em que este apresentou a concentração de álcool por litro de ar alveolar no quantum de 0,34 mg/L.

Assim dispõe o dispositivo legal:

“Art. 306.

Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

[...]

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I -
concentração
igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou
igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar
;”
(negritou-se)

Pois bem.

Não agiu com acerto o Juízo sentenciante, merecendo ser acolhida a pretensão recursal do órgão Ministerial.

Por oportuno, a autoria restou evidente no caderno processual, uma vez que as provas produzidas extrajudicialmente, foram confirmadas em juízo, havendo prova capaz de infundir certeza moral no espírito do julgador apta a reverter a absolvição do apelado.

Neste diapasão, há que se falar na prática do crime de embriaguez ao volante em relação ao apelado, em especial, porque diante do conjunto probatório, restou demonstrado nos autos que o réu praticou o delito, uma vez que o teste de alcoolemia resultou em 0,34 mg/L de álcool, e o acusado e as testemunhas terem prestado depoimentos perante a autoridade policial e confirmando o crime.

O teste de alcoolemia é prova hábil a ensejar a condenação, uma vez que se trata de procedimento irrepetível.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a admite a utilização desta prova para subsidiar decisão condenatória,
in verbis
:

[...] Há sedimentada jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "
a alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante o § 2º do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 12.760/2012, é regra de cunho relativo à prova, que
poderá ser constatada por teste de alcoolemia
, como na hipótese, ou outros meios de prova em direito admitidos, sendo despicienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, vez que o crime é considerado de perigo abstrato." (AgRg no AREsp 1274148, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 24/5/2018). 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.318.847/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 5/8/2019.) (negritou-se)

[...] A formulação de juízo condenatório em matéria penal depende da existência de base probatória idônea formada, como regra, pela união das provas produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do devido processo legal, com inerente respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. É certo que, assim como ocorre noutras hipóteses, essa proposição não revela preceito intangível ou absoluto. A exceção à regra foi expressa e objetivamente tratada pelo legislador ordinário que, na confecção do art. 155, caput, do CPP, previu a possibilidade de o juiz estribar sua convicção - condenatória, inclusive - em provas cautelares, antecipadas e não repetíveis. 2.
No caso concreto, a condenação do recorrente foi lastreada no Boletim de Ocorrências, no Auto de Prisão em Flagrante, nos depoimentos colhidos na instrução processual e, principalmente, no Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez e na confissão extrajudicial, via do qual se concluiu que o acusado conduzia veículo automotor com alteração da capacidade psicomotora em razão da influência do álcool ou outra substância
. 3. No que tange à materialidade delitiva, o contexto fático-probatório considerado pela instância ordinária é mesmo suficiente para constatá-la.
Neste caso, o Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez, enquanto prova cautelar irrepetível, é suficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do delito do art. 306 do CTB
. Inegável o enquadramento deste elemento na hipótese que permite excepcionar a regra da judicialização das provas. Ademais, cumpre observar que, a despeito de ter sido construída cautelarmente antes do processo-crime, tal prova foi submetida ao contraditório diferido, não tendo a defesa buscado de algum modo desconstituí-la. [...]
(AgRg no REsp n. 1.725.337/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 3/6/2019.) (negritou-se)

Portanto, não há que se falar em violação ao que dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal, tanto pelo fato de a testemunha Antônio Marcos ter confirmado alguns pontos de seu depoimento prestado na fase inquisitiva, como também pela presença de provas cautelares irrepetíveis produzidas durante a persecução penal, comprovando a prática da conduta de embriaguez na condução de veículo automotor pelo apelado.

O próprio recorrido confirma, na fase inquisitorial, ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir sua motocicleta no dia dos fatos.

Em sede de alegações finais e em resposta ao recurso, a defesa alega que o resultado do exame de alcoolemia não seria capaz de demonstrar a alteração psicomotora do apelado, uma vez que o resultado ultrapassou 0,04 mg do limite estabelecido por lei.

Mas o fato é que a lei prevê que a conduta descrita no artigo 306, § 1º inciso I da Lei nº 9.503/97 se configura quando a concentração de álcool por ar alveolar é
superior a 0,3 mg/L
, independente se o limite ultrapassa 0,01 mg/L ou mais.

Trata-se, portanto, do princípio da legalidade, que dispõe que nenhum cidadão pode ser obrigado a fazer, ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de Lei.

Em momento algum a defesa se desincumbiu do ônus de refutar a prova colhida nos autos, de modo que o laudo decorrente do exame de etilômetro não restou refutado, devendo ser considerado hábil a demonstrar a prática delitiva.

Logo, havendo a violação do texto legal, deve-se aplicar a lei, ou seja, havendo a clara violação, a medida a ser tomada é a penalização correspondente.

Nesse diapasão, acolho a pretensão acusatória e condeno Sérgio Francisco Mendes pela conduta descrita no artigo 306, § 1º, inciso I do Código de Trânsito Brasileiro.

Na primeira fase, entendo que as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal não se mostram hábeis a distanciar a pena do mínimo legal cominado, razão pela qual fixo a pena-base em
06 (seis) meses de detenção

e pagamento de

10 (dez) dias-multa
.

Não há quaisquer anotações criminais em desfavor do apelado nos autos. Verifico a presença da atenuante da confissão espontânea, posto que na fase inquisitiva, o recorrido confessou a autoria do delito, no entanto, deixo de aplicar uma vez que a pena já se encontra no patamar mínimo cominado ao crime, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Ausentes outras atenuantes ou agravantes de pena, mantenho a pena em formação inalterada.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual
fixo-a definitivamente em 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Determino o
regime aberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea
“c”
do Código Penal.

O valor do dia-multa será calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O recorrido preenche os requisitos autorizadores do artigo 44 do Código Penal, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, concernente em prestação de serviços à comunidade pelo período da pena cominada (06 meses), devendo o juízo das Execuções Penais proceder a sua harmonização.

Custas na forma da Lei.

Entretanto, há que se ressaltar que, ante a pena de 06 (seis) meses ora fixada neste voto, a pretensão punitiva da pena em concreto foi alcançada pelo instituto da prescrição, tendo decorrido mais de 03 (três) anos da data do recebimento da denúncia à prolação desta decisão condenatória.

Assim, com fulcro no artigo 107, inciso IV, primeira parte, e artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal, julgo extinta a punibilidade de Sérgio Francisco Mendes, em razão da prescrição.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo
o recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público Estadual
para
condenar

Sérgio Francisco Mendes
pela prática do delito previsto no
artigo 306, § 1º, inciso I da Lei nº 9.503/1997
ao cumprimento da pena de
06 (seis) meses de detenção, em regime aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, sendo a
pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos
, consistente em
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da pena cominada
(06 – seis meses);
de ofício
,
declaro

extinta
a punibilidade de
Sérgio Francisco Mendes
, nos termos dos artigos 107, inciso IV, primeira parte, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023